Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-98.2018.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002432-98.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCEL PONDE SANTOS LISBOA - CPF: 571.620.851-72 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRIDO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VIAGEM DE ÔNIBUS – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FEITAS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não restando comprovado pelo autor os fatos constitutivos de seu direito, consistente na ocorrência de viagem sem ar-condicionado e com a janela do ônibus despencada, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da não comprovação dos fatos alegados na inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que restou comprovada a ocorrência dos fatos alegados na inicial, bem como que o juízo feriu seu direito constitucional no que tange a produção de provas, promovendo o julgamento antecipado da lide e ficando pendente da fase de produção de provas, ante a ausência da audiência de instrução.

Requereu o provimento do recurso para reformar ou anular a sentença a fim de que seja retomada a marcha processual desde a impugnação a contestação, para que seja oportunizada a produção de provas.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, com relação ao argumento apresentado acerca da necessidade de audiência de instrução e julgamento, entendo que agiu com acerto o magistrado ao fundamentar ser cabível o julgamento antecipado em virtude da prova documental ser suficiente para formar o convencimento.

O julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

No caso, afirma o promovente que adquiriu uma passagem junto à promovida para retornar do Paraná para a cidade de Nova Mutum/MT no dia 03.08.2018.

Aduz que estava chovendo muito e que ao chegar à sua poltrona o piso estava totalmente molhado, tendo sido feita a troca do veículo em uma cidade próxima. Além disso, relata que posteriormente o ar-condicionado do veículo veio a falhar, fato este que os obrigou a seguir o trajeto com as janelas abertas, e, ainda, que a janela de segurança despencou, razões pelas quais requer indenização por danos morais.

Destaco que o magistrado
a quo
entendeu que não restaram comprovados os fatos alegados na inicial.

Entendo que agiu com acerto
,
porque inexiste nos autos as provas dos fatos constitutivos do direito pleiteado pelo promovente.

Embora tenha juntado a passagem de ônibus e 02 (duas) fotos na inicial, vejo que tais documentos não são capazes de comprovar a ocorrência dos fatos. Uma das fotos possui qualidade muito ruim, apenas aparentando estar chovendo do lado de fora do ônibus, o que não acarretaria qualquer prejuízo; já a outra demonstra somente uma janela, que aparentemente está aberta, não havendo indícios de ter despencado, tal como alegou o promovente.

Quanto à alegação de água dentro do ônibus, o próprio promovente indicou que ocorreu a troca do veículo, tendo a empresa solucionado o problema administrativamente. Com relação ao ar-condicionado, também não restou comprovado que estava quebrado, já que não houve a juntada de qualquer documento comprobatório.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova mínima da ocorrência dos fatos, bem como comprovação de que a promovente sofreu qualquer constrangimento, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021